Tribunal: TJMT
Processo: 1016021-56.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016021-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jogos / Sorteios / Promoções comerciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), VALDECI NELSON DOS SAMTOS OLIVEIRA - CPF: 025.175.891-51 (AGRAVANTE), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (AGRAVADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVADO), HEBERT APARECIDO JORGETI - CPF: 261.571.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016021-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDECI NELSON DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA.

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR INDEFERIDA – DESBLOQUEIO DE CONTA DE JOGO ELETRÔNICO – REQUISISTOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou demonstrado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016021-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDECI NELSON DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA.

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Valdeci Nelson dos Santos Oliveira.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer (Processo n. n. 1017898-25.2020.8.11.0002): ajuizada por Valdeci Nelson dos Santos Oliveira em face de Garena Agenciamento de Negócios Ltda. e Google Brasil Internet Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
(Proferida pelo Juízo da da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para reativação da conta ID 82002782 do autor no jogo denominado
Free Fire
e desbloqueio de seu smartphone para acesso ao ambiente de jogo multijogador competitivo, o qual é distribuído pela ré Google Play na loja de aplicativos disponíveis para sistemas Android.

AGRAVO:
o Agravante explica que é jogador de
Free Fire
e dedica, em média, 7 horas diárias ao jogo há 2 anos, que conquistou a patente de “Mestre” e assumiu posição de destaque entre os melhores jogadores, bem assim que pretende se profissionalizar; todavia, a Agravada Garena bloqueou a sua conta no ambiente de jogo sem prévia notificação ou explicitar, de forma objetiva, a suposta conduta ilícita praticada, a justificar a punição aplicada.

Aduz que enviou e-mails solicitando explicações, porém a primeira Agravada se limitou a justificar a utilização pelo jogador de suposto software ilegal para a obtenção de vantagem indevida, sem prestar esclarecimentos.

Sustenta que está impossibilitado de progredir normalmente no ambiente de jogo e tem sua reputação manchada perante os jogadores, ao ser incluído na lista desabonadora e pública de usuários banidos, e, ainda, está privado de dispor de seus bens virtuais adquiridos de forma legítima.

Discorre acerca da necessidade de reforma da decisão agravada, ao fato de que estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência,
a probabilidade do direito e perigo da demora, este último exarado no fato de que que a suspensão da sua conta compromete a sua progressão no ranqueamento do jogo, ao qual dedicou centenas e horas para obter lugar de destaque entre os 1% melhores jogadores.

Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata reativação da sua conta no jogo virtual denominado
Free Fire.
No mérito, o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (Id.

52778986 - pág. 1-2).

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso

(Id. 57907479 - págs. 1- 22).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016021-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDECI NELSON DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA.

AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Valdeci Nelson dos Santos Oliveira.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer (Processo n. n. 1017898-25.2020.8.11.0002): ajuizada por Valdeci Nelson dos Santos Oliveira em face de Garena Agenciamento de Negócios Ltda. e Google Brasil Internet Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
(Proferida pelo Juízo da da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para reativação da conta ID 82002782 do autor no jogo denominado
Free Fire
e desbloqueio de seu smartphone para acesso ao ambiente de jogo multijogador competitivo, o qual é distribuído pela ré Google Play na loja de aplicativos disponíveis para sistemas Android.

Narra a inicial que o autor, aqui Agravante,

é jogador do jogo
Free Fire
, disponível para celulares, que é administrado pela primeira requeria Garena Agenciamento de Negócios Ltda. e disponibilizado pela segunda requerida Google Brasil Internet Ltda.

Anota que se dedicava, em média, 07 horas por dia ao jogo, possui uma conta de jogador e alcançou patentes específicas do jogo, além de assumir posição de destaque entre 1% dos melhores jogadores do mundo, e, por motivos alheios ao seu conhecimento, em no dia 15 de maio de 2020, teve a sua conta no referido jogo
Free Fire
suspensa e o seu smartphone bloqueado para acessar o jogo em qualquer outra conta de terceiro por suposto “uso de softwares/app/apk” não oficiais, sem qualquer tipo de aviso prévio.

Anota ainda, o autor aqui Agravante, que teve gastos no valor de R$ 72,94, em compras no ambiente do jogo.

Extrai-se que o autor requereu a tutela de urgência para que fosse reativada a sua conta ID 82002782

no jogo Free Fire nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão, vem como para que fosse efetuado o desbloqueio de acesso do seu smartphone ao sistema de jogo, sob pena de multa diária.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não restaram demonstrados os requisitos motivadores do pleito liminar, cuja decisão é objeto do recurso.

Importa consignar que a questão versada cinge-se, tão somente, verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pois bem.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Consignou a decisão agravada:

“Após análise detida dos autos, é de se verificar que não estão presentes todos os requisitos exigidos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada pelo autor.

De fato, em cognição sumária, e sem a oitiva da parte contrária, não se pode concluir pela probabilidade do direito.

Isso porque estamos diante de um negócio jurídico que envolve a prestação de serviços à terceiros e a prudência recomenda a regular instauração do contraditório antes de determinar o recadastramento do autor no aplicativo, para não causar prejuízos a ambas as partes.

Em suma, não estão presentes os requisitos da liminar pleiteada, sendo de rigor seu indeferimento, nos termos do que vem decidindo este Tribunal de Justiça. Cumpre observar, por fim, que a antecipação de tutela pode ser atribuída a qualquer momento no processo, uma vez atendidos os requisitos legais e aqueles firmados pela jurisprudência pátria.

Assim, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA.”

In casu
, em que pese as alegações, como considerado pela decisão agravada, há a necessidade de dilação probatória, para se perscrutar acerca da conduta do jogador no ambiente de jogo e o que teria ocasionado o bloqueio da sua conta, ou ainda, se houve abuso na punição.

É de ser perquirir, inclusive, quanto a titularidade dos itens digitais, se são do jogador ou dos servidores, proprietários intelectuais do jogo.

Com efeito, extrai-se de todo processado que, enquanto o autor, aqui Agravante, alega que teve sua conta de jogo eletrônico bloqueada de forma injusta e imotivada, a parte recorrida, por sua vez, defende que o jogador se utilizou-se de conduta que viola os termos de segurança do jogo.

Para Garena Agenciamento de Negócios Ltda. houve descumprimento dos Termos de Uso do Jogo por parte do Agravante, pelo uso de softwares suspeitos e/ou não autorizados dentro do Jogo, o “hack”, e como medida padrão de segurança de jogos eletrônicos a conta, ID 82002782, foi suspensa permanentemente, bem assim que não há qualquer obrigação legal ou contratual para que devolva ou restitua a conta do jogo ao Agravante.

No caso concreto, como se vê, não restou demonstrada
a presença dos pressupostos para a medida de urgência a ser deferida, especialmente no que concerne à probabilidade do direito alegado.

Assim, os fundamentos da decisão atacada merecem credibilidade, notadamente porque, ainda que se trate de relação de consumo, é necessária a prova mínima do alegado, para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Na mesma linha, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão da tutela de urgência pretendida.

Logo, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, cumpre registrar que o Agravante é beneficiário da gratuidade da justiça, deferida pelo Juízo
a quo
, na decisão que analisou o pedido de tutela de urgência, ora agravada, porquanto não há falar em não conhecimento do recurso por deserto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020